Tribunal: TJBA
Processo: 8005561-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005561-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA FAGUNDES ALEIXO VIEIRA

Advogado(s)
:
MICAEL DE ARAUJO GOES GALLUCCI

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Não há omissão ou contradição na decisão que, de forma fundamentada, inadmite a juntada de parecer técnico em sede de apelação, por reconhecer a ocorrência de preclusão, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, uma vez que o documento não se qualifica como novo ou superveniente.

2. Inexiste contradição na conclusão pela má-fé do segurado quando o acórdão, com base nas provas dos autos, evidencia que ele tinha conhecimento de doença grave e crônica (Doença Arterial Coronariana) antes da contratação do seguro e, ainda assim, omitiu tal informação na declaração de saúde, agravando o risco e violando o dever de boa-fé objetiva (art. 766 do Código Civil).

3. A alegação de que a causa da morte foi diversa da doença preexistente omitida representa tentativa de reexame do mérito, pois o acórdão já se manifestou sobre o nexo de concausalidade, considerando que a patologia omitida constou expressamente da certidão de óbito, o que, somado à má-fé, legitima a recusa da seguradora, conforme o enunciado da Súmula 609 do STJ.

4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8005561-11.2024.8.05.0001
, figurando como Embargante
AMANDA FAGUNDES ALEIXO VIEIRA

e como embargadas
CAIXA SEGURADORA S/A

E
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).